Tribunal: TJES
Processo: 5025966-71.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025966-71.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSANEA MARIA SALVADOR DE ARAUJO
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5025966-71.2021.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO – BANESTES S/A

RECORRIDA: ROSANEA MARIA SALVADOR DE ARAUJO

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. LIGAÇÃO POR MESMO NÚMERO DISPONIBILIZADO PELO PORTAL DE COMUNICAÇÃO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479, STJ. DEVER DE RESSARCIMENTO DAS QUANTIAS DESVIADAS. DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FIXADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de indenização por dano moral e material, na qual a parte autora afirma ser correntista do banco requerido, tendo recebido mensagem SMS com a mensagem de que seu token junto ao banco havia expirado, sendo necessário acessar link encaminhado para evitar o bloqueio de sua conta bancária. Aduz ter acessado o link, ocasião em que passou a receber ligações do Requerido, através do número (27) 3322-1300, com instruções para instalar aplicativo do banco no celular e que, no mesmo dia, foi realizada transferência por PIX, no valor de R$ 12.900,00, em favor de terceiro que desconhece.

Alega que o número responsável pelas ligações se refere ao “Disque Banestes”, canal de comunicação do Réu, e que, antes do PIX concretizado, o Réu havia detectado uma tentativa de fraude às 17h20min, com o bloqueio de outra transferência no valor de R$ 12.000,00.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 2655654, sustenta a inexistência de ato ilícito ou abuso e pela legalidade da conduta praticada pelo Banestes, alegando que não houve fortuito interno, mas sim fortuito externo, mediante culpa exclusiva da Recorrida.

Defende que as transações foram realizadas através do dispositivo da própria Recorrida, tratando-se não de fortuito interno, mas de fortuito externo, por culpa exclusiva da consumidora. Por fim, alega que qualquer transação realizada por terceiro com conhecimento da senha e do código de acesso é de total responsabilidade do titular pela das referidas informações, razão pela qual os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
,

é inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes. Na verdade, o que se verifica é o vazamento dos dados cadastrais da recorrente. Do contrário, os terceiros não teriam conhecimento de que autora é cliente da instituição financeira requerida. Daí porque deve o banco responder pelos danos, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, não há provas que justifiquem a utilização do próprio número telefônico do Banco Banestes pelo fraudador, o que, a meu ver, demonstra a fragilidade do sistema de segurança adotado pelo Recorrente.

Ademais, há comprovação no sentido de que a ligação recebida pela Recorrida partiu do próprio portal de comunicação disponibilizado pelo banco réu, conforme o histórico de ligações de ID 2655615, p. 03 a 05.

Vejamos entendimento de Tribunais pátrios, em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e de inexistência de débitos, em virtude de fraude bancária. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos. 2 - Empréstimo bancário. Fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC), especialmente em relação à segurança que se pode esperar dos serviços bancários. O autor recebeu telefonema de um suposto funcionário do banco réu, sendo-lhe informado que havia sido vítima de fraude bancária. Foi orientado a continuar o atendimento pelo aplicativo de mensagem Whatsapp. Durante a conversa, foi induzido a realizar a leitura de QR CODE (ID 34579680) e, posteriormente, a efetuar o estorno de suposto crédito depositado de forma equivocada em sua conta bancária (aproximadamente R$ 21.500,00). Após realizar os procedimentos indicados, o autor descobriu que havia sido vítima de fraude, de modo que foram realizados três empréstimos em seu nome, no valor total aproximado de R$ 21.500,00.
Há comprovação no processo no sentido de que a ligação inicial recebida pelo autor partiu do portal de comunicação disponibilizado pelo banco réu (telefone 4004-3535), conforme histórico de ligações de ID 34579681. A despeito das informações repassadas pelo consumidor, não se pode ignorar que a fraude apenas foi possível em virtude da fragilidade no meio de comunicação fornecido pelo réu, que permitiu que o autor fosse vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário.
Não houve, ainda, negligência do autor em conferir os dados do beneficiário no momento da transferência bancária. Pela dinâmica do golpe, o consumidor foi induzido a acreditar que um terceiro havia depositado dinheiro em sua conta bancária, pelo que seria necessário efetuar o estorno dos valores (ID 34579672 e ID 34579672).
Verifica-se, portanto, que a contratação do empréstimo e a transferência feita pelo autor apenas ocorreram em virtude de falha nos instrumentos de comunicação fornecidos pelo banco. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o réu deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ.
Desse modo, é cabível declaração de inexistência dos empréstimos firmados em nome do autor. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07077611020218070010 1425775, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 20/05/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/06/2022).

Além disso, o Recorrente não logrou êxito em comprovar que as transações realizadas eram prática financeira do perfil da cliente.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

“
(...) O segundo ponto que merece destaque é o fato do Réu não ter provado que a transação, no valor de R$12.900,00, era prática regular na movimentação financeira da Autora. Também não provou o Réu que o limite diário de transferência da Autora permitia que a transação fosse efetivada sem que houvesse suspeita de fraude, e sem que fosse necessária prévia autorização junto ao banco.

Além disso, o pagamento foi realizado de forma claramente suspeita, visto que em quantia exorbitante e após habilitação de novo dispositivo para acesso à conta corrente da Requerente.

Logo, a fraude poderia ter sido detectada pelo sistema de segurança do banco, já que competia a este detectar a movimentação atípica da conta corrente e, com isso, efetuar o bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança, com a confirmação do requerente acerca da ciência dos valores que estavam sendo transferidos.”

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL 1018465-36.2020.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ-MT APELANTE: MARIA SUZIMAR BONFIM APELADA: BANCO DO BRASIL S.A. EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR ANALISADA COM O MÉRITO - SUBTRAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – MOVIMENTAÇÃO FLAGRANTEMENTE ATÍPICA NÃO DETECTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CONFIGURAÇÃO – VALORES QUE DEVEM SER RESTITUÍDOS - DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a fraude nas movimentações bancárias na conta bancária da autora, uma vez que todas as transações foram permitidas em dois dias e a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a pertinência da subtração ante a movimentação flagrantemente atípica da conta ante os vários empréstimos e transferências de valores da conta da cliente em apenas 2 dias, verifica-se que o banco apelante não adotou nenhuma medida de segurança ou proteção contra fraudes, motivo pelo qual deve ser responsabilizado pela restituição de tais valores. Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que a conduta do apelado atinja, de forma relevante, a esfera moral da autora, provocando-lhe dor, sofrimento ou humilhação, o que, no caso, não ocorreu. (TJ-MT 10184653620208110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 16/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, devida a reparação pelos prejuízos materiais sofridos pela requerida e correspondente aos valores desviados de sua conta-corrente.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral que, na hipótese, é
in re ipsa
, ante a presunção do abalo na integridade psicológica e financeira da Recorrida pela falha na prestação do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

O valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a meu ver, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.